Tribunal: TJES
Processo: 5006138-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SUPOSTA FRAUDE NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da aparência e considera válida e eficaz a citação realizada no endereço da pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. Precedentes.

2. O exame dos requisitos que consubstanciam o título executivo que embasa a ação executiva por este órgão ad quem implica em inegável ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente no que se refere à suposta fraude na relação jurídica.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006138-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D. G. SOUZA LTDA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO BARCELLOS RIBEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SUPOSTA FRAUDE NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da aparência e considera válida e eficaz a citação realizada no endereço da pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. Precedentes.

2. O exame dos requisitos que consubstanciam o título executivo que embasa a ação executiva por este órgão ad quem implica em inegável ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente no que se refere à suposta fraude na relação jurídica.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

22 de julho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006138-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
D. G. SOUZA LTDA

AGRAVADO:
MARCO ANTÔNIO BARCELLOS RIBEIRO

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
D. G. SOUZA LTDA
contra r. decisão do id. 36534422 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial”, registrada sob o n. 5002711-55.2023.8.08.0011, ajuizada por
MARCO ANTÔNIO BARCELLOS RIBEIRO
em desfavor da agravante.

Em suas razões (id. 8310208), afirma a agravante, em síntese, a nulidade da citação em virtude de não ter sido recebida por representante legal da pessoa jurídica.

Argumenta que os cheques objeto da execução são originários de um negócio jurídico desfeito em virtude de fraude realizada pela empresa “Alphacar”, a qual transferiu o cheque para o agravado, ora exequente na origem.

Narra que o título executivo carece de certeza, liquidez e exigibilidade, pois deriva de fraude e foi sustado.

Defende a impossibilidade de bloqueio do valor executado por corresponder a capital de giro e ao faturamento da empresa.

Em contrarrazões (id. 8687180), a parte agravada defende a manutenção da decisão agravada.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o agravado, ora exequente na origem, ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor da agravante fundada em um cheque que supostamente originou a relação entre as partes, contra a qual a recorrente se insurgiu pela via da Exceção de Pré-Executividade.

A agravante apresentou pedido incidental de tutela provisória de urgência junto à exceção supracitada, a fim de paralisar o feito executivo, o que foi indeferido, nos seguintes termos:

[...] À luz do exposto, e, confrontando as assertivas da defesa com os documentos aos autos entranhados, não vislumbro estar presente o fumus boni iuris, ao passo que a citação foi realizada por Oficial de Justiça no endereço do estabelecimento da executada, tendo sido recebida pela pessoa de Douglas Gava, que como descrito no corpo do mandado recebeu a citação identificando-se como responsável e administrador da empresa.

Não bastasse isso, o titular registral da empresa, Sr. Diogo Gava Souza, possui o mesmo sobrenome da pessoa que recebeu a citação no estabelecimento da demandada.

É que tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência tem se firmando no sentido de que nestes casos aplica-se a teoria da aparência, no sentido reconhecer a presunção de ciência.

Neste mesmo sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica nulidade do decisum, por afronta aos arts. 371 e 489 do CPC/2015, quando se decide a lide de forma fundamentada, com a explicitação clara e objetiva dos motivos que levaram à conclusão pela validade da citação da pessoa jurídica. 2. É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1385801 SP 2018/0277784-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)(Negritei e grifei).

Portanto, a meu sentir, é necessário que haja maior incursionamento da marcha processual até mesmo para melhor elucidação da controvérsia posta pela executada, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão reservadas para o momento processual oportuno, isto é, após o exercício do contraditório por parte do exequente a respeito dos demais termos da exceção de pré-executividade apresentada.

Não estando preenchido o primeiro requisito para a concessão da tutela emergencial, desnecessário se faz perquirir quanto aos demais.

Por fim, há que se ter em vista que tal decisão se dá sem prejuízo de reanálise após o exercício do contraditório ou até mesmo a luz dos novos fatos que deem ensejo a demonstração do alegado.

Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida. [...]

Sem delongas, do compulsar dos autos, entendo que não há motivos para alterar o entendimento exposto no id. 8390994, que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso.

Em relação à alegada nulidade de citação, verifica-se que a correspondência foi enviada para o endereço correto da empresa, insurgindo-se a agravante tão somente contra o fato de outra pessoa ter recebido a citação.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da aparência nesses casos, considerando válida e eficaz a citação realizada no endereço da pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto, veja-se:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1847835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

[...] 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação/intimação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência. Precedentes. [...] (STJ. AgInt no REsp 1833673/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

Consta nos autos que o mandado do id. 26660891 foi assinado por pessoa identificada, com aposição de seu nome completo, sem ter recusado a qualidade de funcionário ou ter informado a impossibilidade de receber o documento em nome da empresa, devendo ser afastada a nulidade suscitada.

A Corte Superior, ainda, já firmou entendimento no sentido de que é “válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal,
mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência.
Precedentes" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019).

Em igual sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 2 - Comprovado que a citação foi efetivamente realizada no endereço da ré e assinada por pessoa que não se recusou a recebê-la, descabe a alegação de nulidade do ato. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES; AC 0000948-39.2011.8.08.0007; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/02/2022; DJES 25/03/2022)

[...] No caso verente, a citação foi realizada no endereço da empresa e recebida por pessoa que não recusou sua qualidade de representante legal ou de funcionária, devendo, portanto, prevalecer a teoria da aparência [...] (EDCL nos EDCL no agint no RESP 1812535/MS, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 21/09/2020, dje 24/09/2020).3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES; AC 0002267-40.2019.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/02/2022; DJES 25/02/2022)

Quanto aos demais pontos aventados acerca da formação do título executivo que instrui a demanda na origem, necessário pontuar que se trata de questão sobre a qual o juízo
a quo
não se debruçou, de forma que eventual manifestação nesse momento importaria em supressão de instância.

Assim, o exame dos requisitos que consubstanciam o título executivo que embasa a ação executiva por este órgão
ad quem
implica em inegável ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente no que se refere à suposta fraude na relação jurídica.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício “[...] o enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0000739-78.2019.8.08.0043 (043199000076), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões